Tribunal: TJDFT
Processo: 0744862-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744862-40.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA APELADO: WALBURGA DUCHTING DESPACHO Trata-se de Apelação em que a requerida se insurge contra a sentença de ID 57171184, que confirma a tutela provisória de urgência deferida na decisão de ID 57170906 e julga procedentes os pedidos, a fim de determinar à requerida que autorize e custeie a realização de procedimento cirúrgico de implante de prótese valvar tricúspide transcateter e condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais. A autora apresenta petição no ID 57374695 informando que não se submeteu ao procedimento na data agendada, 23 de fevereiro de 2024, por ter contraído Covid-19. Aponta que até o presente momento a ré não cumpriu a determinação exarada, motivo pelo qual requer a aplicação de multa e a determinação de que seja autorizado o procedimento a ser realizado no dia 12 de abril de 2024. Junta documento. Em razão deste pedido, os autos vieram conclusos para o plantão. É o breve relatório. Decido. A Portaria GPR 611/2024 estabelece em seu art. 4o os casos a serem analisados no plantão judicial de segunda instância. Transcrevo: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Entendo que o caso dos autos não se enquadra como de extrema urgência, não havendo necessidade de análise da petição no plantão, devendo este pedido ser apreciado pela Relatora originária, que conferiu efeito suspensivo ao recurso. Remetam-se os autos à Relatora. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 27 de março de 2024 17:04:13. Desembargador RÔMULO DE ARAÚJO MENDES